Tribunal: STF
Processo: RE 1526333
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rio Branco Alimentos S/A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS BASE DE CÁLCULO "POR DENTRO" - PREVISÃO NO ART. 13, §1º, I, DA LC 87/96, RICMS/MG e Decreto 46.930/15 - LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO. O Decreto Estadual nº 46.960/15 não criou nova base de cálculo para o ICMS, mas apenas disciplinou sobre a forma de cálculo do tributo, justamente o denominado ‘cálculo por dentro’, conforme art. 13, § 1º, inciso I, da LC 87/1966 (Lei Kandir). Improcedente o pedido declaratório para afastar a obrigatoriedade de cálculo ‘por dentro’ da alíquota interna do Estado de destino.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, 146, III, “a”, 150, I, 155, § 2º, XII, “i”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Por sua vez, transcrevo o teor do voto proferido no acórdão impugnado:



    “[...]



    Cuida-se de mandado de segurança, impetrado com o intuito de ver declarado o direito da impetrante de não ter que se sujeitar ao recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS devido quando da aquisição interestadual de bens destinados para uso, consumo e integração ao seu ativo permanente, de acordo com a previsão contida no inciso I do § 8º do art. 43 do RICMS/2002, acrescentado pelo Decreto 46.930/15. 



    Nos termos da r. sentença de ordem nº 41, a segurança foi denegada. 



    Pois bem. Conforme previsão constante do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, o mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória. 



    Frise-se que o direito líquido e certo é aquele que deflui de fatos incontroversos assim entendidos como demonstrados previamente por meio de prova documental. Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:



    [...]



    Percebe-se, pois, que o Mandado de Segurança é remédio processual destinado a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, protegendo o direito individual do cidadão diante do poder por elas exercido. 



    Portanto, por ser remédio tão relevante e eficaz contra os atos ilegais e abusivos, deve ter seus requisitos respeitados e interpretados de forma restritiva, sob pena de se tornar um instrumento arbitrário e inconsequente de controle dos atos administrativos. 



    Ressalte-se que a impetração desse tipo de ação somente é possível, nos termos do texto constitucional, para proteger direito líquido e certo ou contra ato abusivo, sendo que, ausente um destes elementos, não caberá a concessão da segurança.



    Na espécie, a impetrante alega que, como o ICMS integra a sua própria base de cálculo, num procedimento que restou conhecido como ‘cálculo por dentro’, e que está previsto no art. 49 do RICMS/MG, ao redefinir a base de recolhimento do imposto devido por ‘diferencial de alíquotas’, o Poder Executivo acabou por alterar, na verdade, o modo como este mesmo imposto deve integrar a sua própria base de cálculo, isso tudo para não dizer, às escâncaras, que estava majorando a base de cálculo do imposto por decreto, e, como cediço, a majoração de tributos deve atender ao princípio da legalidade tributária, entendido como a reserva absoluta de lei, em sentido formal, para a disciplina do tributo, nos termos do inciso I do art. 150 da CF/88, segundo o qual é vedado à União e aos Estados ‘exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça’.



    Sobre o tema, a Constituição Federal assim dispõe: 



    [...]



    A Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), estabelece que a base de cálculo do ICMS é integrada pelo valor do próprio imposto incidente sobre a operação (art. 13, § 1º, I), in verbis: 



    [...]



    O c. STF, no julgamento do RE n.º 582.461, reconheceu a constitucionalidade da inclusão do próprio tributo - ICMS - na sua base de cálculo: 



    [...]



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, acerca do ICMS, a Lei n.º 6.763/75 dispõe: 



    [...]



    Destarte, a base de cálculo do ICMS, incidente inclusive sobre o diferencial de alíquota, ficou a cargo do regulamento do imposto, aprovado pelo Decreto n. 43.080/2002 (RICMS/MG), que assim estabelece: 



    [...]



    Sobre a metodologia de cálculo do ICMS DIFAL, o RICMS, com a alteração promovida pelo Decreto n. 46.930/2015, passou a prever o seguinte: 



    [...]



    Nesse contexto, considerando que o Decreto Estadual nº 46.960/15 não criou nova base de cálculo para o ICMS DIFAL, mas apenas disciplinou sobre a forma de cálculo do tributo, justamente o denominado ‘cálculo por dentro’, conforme art. 13, § 1º, inciso I, da LC 87/1966 (Lei Kandir), impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido declaratório para afastar a obrigatoriedade de cálculo ‘por dentro’ da alíquota interna do Estado de destino. 



    [...]



    Desse modo, em juízo de retratação, mantenho a r. sentença como proferida. 



    DISPOSITIVO 



    Ante todo o exposto, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do que possibilita o artigo 543-B, §3º, do CPC, confirmo a sentença de primeiro grau e denego a segurança. JULGO PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser inviável a aplicação do Tema 1.093 da repercussão geral aos casos, como o presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia diz com operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS.



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram no entendimento de que o contribuinte é responsável pelo ICMS, demandaria o exame da moldura fática do caso, procedimento inviável em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO POR CONSUMIDOR FINAL. TEMA 1.093 DA RG. INVIABILIDADE. LC 87/96 E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. É inviável a aplicação do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral no presente caso, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4.Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.425.064-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.05.2023) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.471.973-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.03.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente